Tribunal: CARF
Processo: 14766.000162/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14766.000162/2009-47
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.579 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DIAGEO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência, para que a unidade de origem intime a Recorrente a
apresentar cópias das ações judiciais relacionadas à ação fiscal.
(documento assinado digitalmente)
CHARLES MAYER DE CASTRO SOUZA - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi
de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Laércio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls. 673 a 712 contra decisão de primeira
instância administrativa, Acórdão n.o 11-42.416 - 2a Turma da DRJ/REC e-fls. 644 a 666, que
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade.
O relatório da decisão de primeira instância descreve os fatos dos autos. Nesse
sentido, transcreve-se a seguir o referido relatório:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito do Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI, amparado no art. 11 da Lei no 9.779/99, no valor de R$
2.398.198,37, referente ao 1o trimestre de 2006, cumulado com pleito compensatório de
débitos próprios (PIS/PASEP e COFINS), formulados por meio do PER/DCOMP
inserto às fls. 02 a 981 dos autos.
Às fls. 315/330 e 369/390, encontram-se anexados Termos de Informações Fiscais,
concebidos em face das verificações necessárias à apreciação do requerimento
apresentado, nos quais os Auditores responsáveis pela respectiva ação fiscal expõem os
fatos e o direito aplicável à espécie, assim como as conclusões pertinentes aos exames
efetuados.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14766.000162/2009-47
Fl. 734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

Segundo consta dos supra referidos termos fiscais, a empresa requerente, que desde o
início de suas atividades, em 2004, operacionaliza a industrialização de seus produtos
(bebidas) por meio de encomenda, com a remessa ao industrializador dos insumos
necessários à produção, foi autuada no processo administrativo fiscal (PAF) n°
10480.721782/2009-69, por ter adotado para os referidos produtos, sujeitos ao regime
tributário de imposto fixo (alíquotas específicas) instituído pela Lei no 7.798, de 1989,
classes de valores de IPI que não tinham respaldo em atos administrativos válidos,
prática que resultou no enquadramento dos produtos, por parte do contribuinte, em
classes indicativas de valores de imposto inferiores ao considerado correto pela
fiscalização e, por conseguinte, em lançamento de imposto menor que o devido.
Além disso, observou-se também que o estabelecimento fez uso de créditos indevidos
(referentes à aquisição de produtos não destinados à industrialização, como seria o caso,
por exemplo, dos bens incorporados ao ativo permanente, ou relativos ao imposto
destacado nas transferências de produtos de estabelecimento filial, em vista de que tais
produtos não são utilizados em nova industrialização e não podem ser tributados na
saída do estabelecimento que os recebeu) e de créditos devidos, que são aqueles
passíveis de ressarcimento (por se tratarem de créditos oriundos da aquisição de
insumos aplicados na produção, conforme estabelece o art. 11 da Lei no 9.779/99), ou
não passíveis de ressarcimento (por não se tratarem de insumos aplicados na
industrialização), mas que aceitos para fins de dedução na escrita fiscal frente aos
débitos do imposto gerados pelas saídas dos produtos acabados (regra geral para o
aproveitamento de créditos de IPI, em conformidade com o princípio constitucional da
não-cumulatividade), razão pela qual estes foram subdivididos (reclassificados),
respectivamente, em créditos ressarcíveis ou não ressarcíveis.
No que tange aos créditos considerados não ressarcíveis, destacam os termos fiscais em
apreço, são eles em sua quase totalidade oriundos do valor do imposto destacado nas
saídas dos estabelecimentos executores das encomendas, no caso as empresas PERNOD
RICARD BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA e VITI VINICOLA CERESER
LTDA.
Em consequência das constatações mencionadas, foi reconstituída a escrita fiscal do
contribuinte, tendo emergido saldos devedores não recolhidos de IPI (objeto do Auto de
Infração de que trata o PAF n° 10480.721782/2009-69) ou redução dos saldos credores
apurados.
O Delegado da Receita Federal do Brasil no Recife, por meio do Despacho Decisório de
fl. 398, com base no Parecer de fls. 395/397, o qual referendou as Informações Fiscais
supra referidas, reconheceu em favor do contribuinte o direito creditório no valor de R$
969.189,69 e, em consequência, homologou apenas parcialmente a compensação
declarada, determinando ainda a cobrança dos débitos compensados indevidamente.
Tendo sido cientificado em 27/03/2010 (documento de fls. 472), o interessado,
tempestivamente, em 26/04/2010, apresentou manifestação de inconformidade (fls.
427/463) formulando, em síntese, as seguintes razões de defesa:
a) Começa por destacar seu ramo de atividade, ressaltando que promove a
comercialização de bebidas alcoólicas, diretamente importadas ou importadas por outros
estabelecimentos de sua titularidade e recebidas em transferência, e fabricadas por
terceiros mediante a remessa de insumos, sob sua encomenda ou sob a encomenda de
outros estabelecimentos de sua titularidade, sendo, portanto, regular contribuinte do IPI.
b) Aduz que em razão de ter gerado saldos credores de IPI, a partir do 3o trimestre de
2004, passou a se utilizar de tais créditos para compensar seus próprios débitos de
tributos federais, transmitindo os competentes Pedidos de Ressarcimento e Declarações
de Compensação - PERD/COMP.
c) Expõe que a partir de procedimento fiscal instaurado em fevereiro de 2009 a
fiscalização federal considerou que o estabelecimento praticou infrações relativas ao
crédito e ao pagamento do IPI, desde o 2o decêndio de fevereiro de 2004 até maio de
2008. Em consequência, em julho de 2009, lavrou o auto de infração que instrui o
Fl. 735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

processo de no 10480.721782/2009-69 e, no tocante ao pleito objeto do presente
processo, reconheceu apenas parcialmente o direito creditório requerido.
d) Sustenta que os créditos de IPI que escriturou seriam legítimos e passíveis de
ressarcimento, como reconhecido pela Superintendência da Receita Federal do Brasil da
8a RF, em decorrência de consulta por ele formulada, ao passo que seriam totalmente
indevidos os débitos de IPI exigidos no auto de infração de que decorre o PAF no
10480.721782/2009-69, os quais resultaram na inexistência de saldos credores.
e) Destaca que os débitos de tributos federais objeto de compensações não homologadas
em decorrência do não reconhecimento de direito creditório, diante da apresentação de
Manifestação de Inconformidade, devem se manter com a exigibilidade suspensa, razão
pela qual a requer.
f) Salienta que o julgamento da presente Manifestação de Inconformidade deve ser
sobrestado até o encerramento da discussão administrativa em curso no PAF n°
10480.721782/2009-69, que trata da autuação lavrada contra seu estabelecimento. Nesse
sentido, aduz que o julgamento acerca do mérito da existência ou não de saldo credor do
IPI no 1° Trimestre de 2006, a ser realizado nos presentes autos, dependerá, por óbvio,
do que for decidido no processo referente à citada autuação (PAF n°
10480.721782/2009-69).
g) Diz que realiza, na condição de encomendante, operações de industrialização sob
encomenda com estabelecimento de terceiros, especialmente com a empresa PERNOD
RICARD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (CNPJ n° 33.856.394/0001- 33).
h) Defende que a legislação lhe assegura o direito ao ressarcimento do IPI nos retornos
de industrialização encomendadas a terceiros mediante a remessa de insumos.
Nesse contexto, destaca o posicionamento firmado na Solução de Consulta SRRF/8a
RF/DISIT no 57 (fls. 603/609), de 12 de abril de 2002, no processo no
13804.001083/2001-30, relativo à consulta que formulou, a qual não deixaria dúvidas,
em face do disposto no seu item 16, quanto à possibilidade de o estabelecimento: i) se
apropriar dos créditos de IPI incidentes quando do retorno dos produtos industrializados
por terceiros sob sua encomenda; e ii) efetuar o ressarcimento desses créditos em
eventual existência de saldo credor ao final de determinado trimestre (no caso, o 1o
trimestre de 2006). Como suporte ao seu entendimento, cita ainda o art. 2o da IN no
33/99.
i) Argumenta que não pode prevalecer a reclassificação de créditos de IPI para não
ressarcíveis promovida pela fiscalização, uma vez que a qualificação de tais créditos
como ressarcíveis foi expressamente reconhecida pela RFB, por meio da referida
Solução de Consulta.
j) Afirma que a fiscalização se equivocou ao considerar como aquisições não passíveis
de ressarcimento os produtos constantes das notas fiscais nos 215.459 e 215.461, haja
vista que estas se referem a aquisições de embalagens para acondicionamento de
bebidas (uísque) feitas à empresa Klabin.
k) Alega que, por lapso, escriturou indevidamente, sob o CFOP 1.102 - relativo ao
ingresso de produtos para revenda, algumas notas fiscais (as quais enumera)
referentes a vasilhames de vidro (que também se configuram como embalagens) que são
utilizados na industrialização de bebidas encomendadas a terceiro (Cia. Ind. de Vidros -
CIV), o que teria levado a fiscalização a considerá-los indevidamente como não
ressarcíveis, procedimento que seria censurável, posto que não houve qualquer
certificação a respeito da efetiva operação realizada.
l) Passa a rebater as conclusões do Fisco concernentes aos débitos do imposto. Para
tanto, afirma ter comprovado a total improcedência desses pretensos débitos de IPI nos
autos do processo 10480.721782/2009-69 e reproduz alegações defensórias externadas
no mencionado processo.
m) Especificamente a respeito das operações envolvendo a bebida “Vodca Smirnoff”,
produto que aduz ser submetido à sistemática da Lei no 7.798/89 (classe de valor do
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

IPI), assevera não ter adotado classes de valores de IPI inferiores àquelas legalmente
previstas, conforme apontado pela fiscalização. Fundamenta seu ponto de vista no fato
de que continuou adotando as classes de valores de IPI fixadas em Ato Declaratório
(ADE no 17/99) expedido em favor da Campari do Brasil, antigo produtor da bebida em
questão, sustentando que a obrigatoriedade de solicitação de um novo enquadramento
apenas poderia ser cogitada a partir da vigência da IN no 796/2007.
n) Afirma ter, por cautela, solicitado o reenquadramento do produto em questão em
17/03/2004, porém sem nunca ter obtido resposta. Por tal razão, teria se surpreendido
com a publicação do ADE no 67/09, o qual promoveu o reenquadramento de ofício dos
produtos por ela comercializados, e expressa o entendimento, pautado em dispositivos
normativos e em alegações relacionadas ao princípio da segurança jurídica, de que seria
inadmissível a produção pelo referido ato de efeitos retroativos.
Ao final, reitera os pedidos iniciais de suspensão da exigibilidade dos débitos de
tributos federais objeto da compensação em tela e de sobrestamento, enquanto o
processo no 10480.721782/2009-69 encontrar-se pendente de decisão definitiva no
âmbito administrativo, do julgamento da presente manifestação de inconformidade, ao
tempo em que pugna, alternativamente, pelo reconhecimento do direito creditório
pleiteado nos presentes autos.
É o relatório.
O Acórdão n.o 11-42.416 - 2a Turma da DRJ/REC está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
RESSARCIMENTO. INSUMOS. DIREITO CREDITÓRIO.
Apenas os créditos oriundos das aquisições de insumos compreendidos nos conceitos
estabelecidos pela legislação do IPI como matéria-prima, produto intermediário ou
material de embalagem são passíveis de ressarcimento.
RESSARCIMENTO. APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. EQUÍVOCO.
Identificado equívoco na apuração do direito creditório, cabe à autoridade responsável
pelo julgamento da manifestação de inconformidade a sua correção e o reconhecimento
da diferença correspondente.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade dos débitos oriundos das compensações não homologadas
decorre automaticamente da interposição de manifestação de inconformidade
tempestiva, não cabendo, portanto, qualquer manifestação por parte do Órgão Julgador
Administrativo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2006
a
31/03/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
JULGAMENTO.
SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do trâmite processual entre as normas
reguladoras do Processo Administrativo Fiscal. Pelo princípio da oficialidade, a
administração tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final.
O julgamento na primeira instância foi no sentido de julgar improcedente em parte
a manifestação de inconformidade.
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

A Recorrente protocolizou o Recurso Voluntário, tempestivamente, no qual,
basicamente alega a nulidade do despacho decisório em razão da falta de efetiva motivação. Pede
ao final da peça recursal que:

O processo foi distribuído a este Conselheiro Relator, na forma regimental.
É o relatório.
Voto
Conselheiro LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO, Relator.
O recurso atende a todos os requisitos de admissibilidade previstos em lei, razão
pela qual dele se conhece.
Diligência
Inicialmente cabe relatar que a Recorrente possuir outros processos neste CARF
tratando dos mesmos tópicos, em diferentes trimestres. Nesse sentido, pela identidade processos
e após sustentação oral por parte da empresa, a turma achou por bem converter o feito em
diligência nos mesmos termos do Processo 14766.000166/2009-25 julgado em 20 novembro de
2019 na 3a. Seção de Julgamento, 3a. Câmara, 1a. Turma, sob a relatoria do i. Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.
Na ocasião a turma resolveu converter o feito em diligência para verificar a
existência de ação judicial, Embargos a Execução Fiscal no 0001206-44.2015.4.05.8311/PE, no
bojo da qual teria sido reconhecida a decadência de parte dos períodos autuados. Reproduzo a
seguir o voto para conversão em diligência do Processo 14766.000166/2009-25.
II CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA
O presente processo foi pautado para julgamento em conjunto com o
Processo Administrativo no 10480.722395/2009-40, o qual relaciona-se a
Auto de Infração de IPI do período de apuração 06/2008 a 12/2008, em
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

razão de os dois processos guardarem relação de conexão, eis que a ação
fiscal que originou aqueles autos é parte daquela que fundamentou o
indeferimento do Pedido de Ressarcimento e a não homologação das
compensações
do
presente
processo
administrativo,
no
14766.000166/2009-25.
Explico melhor.
A ação fiscal contra a autuada compreendeu o período de 01/2004 a
12/2008. No entanto, esse período foi dividido em duas autuações: a) no
Processo Administrativo Fiscal no 10480.721782/2009-69, foram tratados
os períodos de apuração decendiais do imposto, de 01/2004 a 05/2008; e
b) nos autos no 10480.722395/2009-40, cuidou-se dos períodos de
apuração de 06/2008 a 12/2008, cuja periodicidade do tributo passou a
ser mensal, por força do disposto nos arts. 7o e 8o, c/c com o art. 22 a Lei
no 11.774, de 17/12/2008.
No curso da ação fiscal, o Fisco reconstituiu a escrita fiscal da
Recorrente, referente aos períodos de apuração compreendidos entre
02/2004 a 05/2008, e dessa operação resultaram os respectivos
lançamentos tributários a título de IPI. Portanto, tais lides são tratadas
nos dois PAFs acima expostos.
O direito ao ressarcimento pleiteado neste processo administrativo, de no
14766.000166/2009-25, dessa forma, é diretamente ligado à licitude da
reconstituição da escrita fiscal que resultou no auto de infração constante
do Processo Administrativo no 10480.721782/2009-69, decorrente da
mesma ação fiscal tratada nos autos no 10480.722395/2009-40.
Nota-se, assim, nítida relação de conexão entre ambos os processos
(14766.000166/2009-25 e 10480.722395/2009-40), motivo pelo qual
foram pautados em conjunto por este Relator.
Ocorre que, na sessão de julgamento do presente processo administrativo,
de no 14766.000166/2009-25, o patrono da Recorrente, em sustentação
oral e apresentação de memoriais, suscitou a existência de ação judicial,
Embargos à Execução Fiscal no 0001206-44.2015.4.05.8311/PE, no bojo
da qual teria sido reconhecida a decadência de parte dos períodos
autuados. Por tal razão, pleiteou o patrono, nessa ocasião, a aplicação da
decisão judicial ao julgamento do caso perante este Colegiado.
Em razão de os presentes autos administrativos não se encontrarem
devidamente instruídos com as peças da suposta ação judicial ventilada
pelo patrono da Recorrente, bem como de outras questões processuais
atinentes à causa, o seu julgamento foi interrompido com pedido de vista,
convertido em vista coletiva, na Sessão do dia 23/10/2019, retornando,
agora, para apreciação na presente Sessão.
Pelas razões acima expostas, e em melhor análise do caso, entendo
prudente, a fim de evitar apreciação por este Colegiado de matéria
submetida ao crivo judicial, converter o julgamento do feito em
diligência, para que a Unidade de Origem intime a Recorrente, no prazo
de 30 (trinta) dias, prorrogáveis por mais 30 (trinta), a informar e
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.579 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14766.000162/2009-47

apresentar cópia de ações judiciais que estejam vinculadas às matérias
tratadas na ação fiscal.
Pelas razão acima expostas voto por converter o julgamento do Recurso em
diligência, para que a unidade de origem intime a Recorrente a apresentar cópias das ações
judiciais relacionadas à ação fiscal.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO - Relator
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital